Tribunal: STF
Processo: HC 71466
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - INQUERITO POLICIAL-MILITAR (IPM) - CRIME
DE CALUNIA (CPM, ART. 214) - DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CPM,
ART.  343) - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA -
TRANCAMENTO DO IPM - PEDIDO DEFERIDO.
           - O TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL PODE SER
EXCEPCIONALMENTE DETERMINADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANDO
FLAGRANTE - EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUIDA AO PACIENTE
-A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA PERSECUTIO CRIMINIS.
           - NOS DELITOS DE CALUNIA, DIFAMAÇÃO E INJURIA, NÃO SE PODE
PRESCINDIR, PARA EFEITO DE SEU FORMAL RECONHECIMENTO, DA VONTADE
DELIBERADA E POSITIVA DO AGENTE DE VULNERAR A HONRA ALHEIA. DOUTRINA
E JURISPRUDÊNCIA.
           - NÃO HÁ CRIME CONTRA A HONRA, SE O DISCURSO CONTUMELIOSO
DO AGENTE, MOTIVADO POR UM ESTADO DE JUSTA INDIGNAÇÃO, TRADUZ-SE EM
EXPRESSÕES, AINDA QUE VEEMENTES, PRONUNCIADAS EM MOMENTO DE EXALTAÇÃO
EMOCIONAL OU PROFERIDAS NO CALOR DE UMA DISCUSSÃO. PRECEDENTES.
           - A INSTAURAÇÃO DE MERA SINDICANCIA ADMINISTRATIVA, AINDA
QUE RESULTANTE DE COMPORTAMENTO ATRIBUIDO AO AGENTE, NÃO BASTA PARA
REALIZAR O TIPO PENAL QUE DEFINE O DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
A CONFIGURAÇÃO DESSE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA EXIGE,
DENTRE OS ELEMENTOS QUE SE REVELAM ESSENCIAIS A SUA TIPIFICAÇÃO, A
ABERTURA DE INQUERITO POLICIAL OU DE PROCESSO JUDICIAL, AINDA QUE DE
NATUREZA CASTRENSE. PRECEDENTES.